Tribunal: TJDFT
Processo: 0742236-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742236-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VITOR HUGO LETTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que afetou recursos ao Tema Repetitivo 1169, com determinação de suspensão da tramitação, em todo território nacional, de processos que versem sobre a matéria. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora